Tribunal: TJSP
Processo: 2107224-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Distribuição do recurso por prevenção. Julgamento posterior da Apelação no 1002930-57.2020.8.26.0168, de minha Relatoria, declinando da competência para o equacionamento da matéria. Inteligência do artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste Tribunal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO.